Tribunal: TJBA
Processo: 8186090-93.2022.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8186090-93.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: WALTER SANTOS CUNHA Advogado(s): LUIZ HENRIQUE CAMANDAROBA CASTELO REQUIAO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PLEITO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NÃO RECONHECIDA. NULIDADE DE LAUDO PERICIAL APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. LAUDO PERICIAL DOS APARELHOS TELEFÔNICOS ILÍCITOS. NÃO ACOLHIMENTO. ACESSO FRANQUEADO PELO RECORRENTE. NULIDADE PELA VIOLAÇÃO AO ART. 212 DO CPP. NÃO RECONHECIDA. TESE DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No caso presente, o Recorrente foi acusado de, em 22 de dezembro de 2022, por volta das 14h13min, no município de Salvador/BA, ter desferido 03 (três) disparos de arma de fogo em face da vítima Greice Quele Rocha Soares (sua companheira), a qual veio a óbito. 2. Estando a denúncia de acordo com os requisitos expressos no art. 41 do CPP, ou seja, formalmente idônea, preenchidas as condições processuais e havendo justa causa, cabe ao Juiz recebê-la, sem a necessidade intrínseca de expor suas motivações. 3. Depreende-se, conforme entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, que “a nulidade decorrente de inépcia da defesa técnica somente é passível de ser reconhecida caso a parte demonstre, de forma peremptória e concreta, o prejuízo que alega ter sofrido, ante a observação do princípio pas de nullité sans grief” (AgRg nos EDcl no AREsp 1.365.782/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019) 4. A juntada dos laudos periciais após a prolação da decisão de pronúncia não desencadeou qualquer prejuízo à defesa do Recorrente, tendo em vista que a superveniência do laudo pericial realizado nos aparelhos telefônicos do Recorrente e da vítima (ID 62441253), se deu de forma a apenas corroborar os demais elementos informativos nos autos, nada acrescendo à imputação ou aos fatos narrados na inicial acusatória. 5. Dessume-se, da análise aos autos e documentos apresentados nos autos, que o acesso ao aparelho telefônico do Recorrente foi devidamente franqueado por este, quando da prisão em flagrante. 6. A suscitação da nulidade pela realização da oitiva de algumas testemunhas por videoconferência poderia ter sido arguida tanto em momento anterior à colheita dos depoimentos, quanto em sede de alegações finais, todavia, não o foi feito, razão pela qual faz-se imprescindível reconhecer a preclusão temporal referente aos atos suscitados. 7. Quanto ao pleito de nulidade pela oitiva das testemunhas ter sido iniciada pelo magistrado, registra-se que inexiste nulidade a ser reconhecida por violação ao art. 212 do CPP, tendo em vista que o magistrado de primeiro grau, ao presidir a audiência, obedeceu aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, dando oportunidade às partes para eventuais esclarecimentos acerca dos fatos. 8. Sabe-se que a exclusão de qualificadoras na fase da pronúncia somente pode ocorrer em situações excepcionais, ou seja, quando totalmente isoladas do conjunto probatório, ou quando demonstrado, indubitavelmente, a impossibilidade de sua aplicação ao caso concreto. 9. Verifica-se que os motivos que ensejaram o decreto prisional permanecem presentes, precipuamente ao que concerne a necessidade de salvaguardar a ordem pública. Ademais, verifica-se que a contemporaneidade aqui explanada se refere, em verdade, aos motivos ensejadores da medida cautelar extrema, e não ao momento da prática delitiva. Portanto, conforme mencionado, não há que se falar em revogação da prisão preventiva 10. O fato de o Recorrente possuir doença mental não enseja, por si só, a conversão para outra medida cautelar, vez que não restou comprovada de forma idônea a debilidade do Recorrente capaz de impossibilitar o tratamento adequado dentro do sistema penitenciário. 11. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8186090-93.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, no qual figura como Recorrente Walter Santos Cunha e como Recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas pelo voto do Relator. Salvador, .